Tribunal: TJSP
Processo: 0131060-15.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos do devedor que foram acolhidos em parte em razão da decisão proferida pelo STJ, que determinou a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano – Caso em que essa decisão foi reconsiderada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.505.308/SP – Embargos do devedor que devem ser inteiramente rejeitados - Caráter infringente atribuído aos embargos, a fim de se

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos do devedor que foram acolhidos em parte em razão da decisão proferida pelo STJ, que determinou a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano – Caso em que essa decisão foi reconsiderada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.505.308/SP – Embargos do devedor que devem ser inteiramente rejeitados - Caráter infringente atribuído aos embargos, a fim de se negar provimento ao apelo dos ora embargados - Embargos acolhidos com efeito modificativo.